Tribunal: CARF
Processo: 16539.720013/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16539.720013/2017-17
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.328 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrentes
GLOBO COMUNICAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
DESISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO.
A desistência do recurso caracteriza-se como fato impeditivo do direito de
recorrer, o que leva ao não conhecimento do recurso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO IMPOSTO
RETIDO NA FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido. Súmula CARF n.o 158

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial oposto pelo Contribuinte. No mérito, deu-se provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por unanimidade de votos, aplicando ao
caso a Súmula CARF 158.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16539.720013/2017-17
Fl. 13138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semiramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório

Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Versa o presente sobre os Autos de Infração de fls. 12402 a 12407, lavrados em
15/12/2017, e cientificados ao autuado em 18/12/2017 (fl. 12452), para exigência de
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico em relação a remessas de valores
ao exterior (CIDE-Remessas), referente ao ano de 2013, apurado conforme Termo de
Verificação Fiscal (TVF) anexo à autuação, totalizando originariamente R$
41.128.126,79 a título de principal, a ser acrescido de juros de mora e de multa de ofício
(de 75%).
No TVF de fls. 12409 a 12428, narra a fiscalização que: (a) em análise de CIDE e IRRF
realizada na empresa, que explora os serviços de televisão aberta, comunicação em
rádio e televisão, e outros serviços correlatos, verificou-se ausência de recolhimento e
declaração em DCTF de CIDE-Remessas em relação a recursos enviados ao exterior
para pagamento a diversos fornecedores em contrapartida a direitos (royalties) tais
como os referentes a transmissão de filmes, transmissão de programas esportivos,
exibição e produção de programas de entretenimento, e outros; (b) intimada a apresentar
esclarecimentos sobre informações prestadas em DIPJ no ano-calendário 2013, a
empresa discriminou os direitos pelos quais efetuou pagamentos ao exterior em cinco
categorias (transmissão de eventos; transmissão de eventos esportivos; transmissão de
filmes; software; e outros direitos), colacionando contratos e detalhamentos de retenção
de IRRF, relacionando, ainda que em parte (93%), pagamentos efetuados ao exterior a
47 fornecedores (indicados à fl. 12412), e os contratos de câmbio de todas as remessas,
o que possibilitou a validação das planilhas apresentadas; (c) com base nas respostas às
intimações, a fiscalização concentrou os trabalhos, por amostragem, nas informações
prestadas nas linhas 22 e 23 da ficha 29-A da DIPJ (“Importações de Direitos de
Pessoas Residentes em Países com Tributação Favorecida” – R$ 9.004.474,90, e
“Demais Importações de Direitos” – R$ 420.246.433,73); (d) no que se refere a
“Importações de Direitos de Pessoas Residentes em Países com Tributação Favorecida”,
todas as remessas foram incluídas na base de cálculo da CIDE-Remessas, e, nas
“Demais Importações de Direitos”, foram excluídas da base de cálculo as referentes a
software, em função do § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000, e duas remessas: uma
relativa a devolução de recursos pagos em duplicidade e outra correspondente a
pagamento a Michael Barson (autor), lançando-se o que não foi nem pago nem
confessado em DCTF; (e) a CIDE-Remessas, instituída nos termos do art. 149 da
Constituição Federal de 1988, é regida pela Lei no 10.168/2000, sendo exigida
inicialmente das pessoas jurídicas detentoras de licença de uso ou adquirentes de
conhecimentos tecnológicos, bem como das signatárias de contratos que implicassem
em transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior, e,
posteriormente (a partir de 2002, com o advento da Lei no 10.332/2001), de pessoas
jurídicas signatárias de contratos que tenham por objeto serviços técnicos e de
assistência administrativa e semelhantes a serem prestados por residentes ou
domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer título, a
beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, sendo a incidência da CIDE-
Remessas, em tal caso, independente de transferência de tecnologia; (f) considerando-se
a regra de incidência da CIDE-Remessas e o conceito de royalties estabelecido no art.
Fl. 13139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

22 da Lei no 4.506/1964, os pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior para a
exploração de direitos autorais, tais como os usufruídos pela fiscalizada (direito de uso
de licença para transmissão de eventos esportivos, direito de uso de direitos autorais
para transmissão de filmes, direito de uso de direitos autorais para produzir e transmitir
programas de entretenimento, e outros) se enquadram como fatos geradores da CIDE,
citando doutrina e precedentes do CARF (Acórdãos n. 3301-001.764, n. 3202-000.822,
e n. 3201-002.059), inclusive da CSRF (Acórdãos n. 9303-01.864, n. 9303-004.899, e n.
9303-005.293); (g) o IRRF deve compor a base de cálculo da CIDE-Remessas,
conforme Solução de Divergência COSIT no 17, de 29/06/2011; e (h) a empresa
fiscalizada realizou pagamentos ao exterior (royalties), comprovados por contratos de
câmbio, em contrapartida à exploração de direitos de forma a garantir a execução de
suas atividades no mercado de televisão aberta, e para ter o direito de utilização de
obras, de forma que pudesse transmitir filmes, programas esportivos, realizar programas
de entretenimento, e outros, o que configura, de forma inconteste, fato gerador da CIDE
(exemplos de contratos referentes a transmissões às fls. 12423 e 12424), sendo os
valores lançados derivados de dados informados pela própria empresa (planilhas com
composição de valores remetidos, contratos de câmbio e contratos com fornecedores),
resultando na tabela de fl. 12426 (com exemplo de composição da base às fls. 12426 a
12428).
A empresa apresentou Impugnação em 16/01/2018 (fls. 12496 a 12533), alegando, em
síntese, que: (a) a incidência da CIDE-Remessas está (historicamente – com análise às
fls. 12502 a 12518) atrelada ao IRRF, cuja legislação (art. 3o da Medida Provisória no
1.459/1996 – no 2.062-60) dispensa aos pagamentos ao exterior pelo uso de direitos
autorais e pelo licenciamento de direitos de transmissão e de exploração de obras
audiovisuais tratamento diferenciado daquele aplicado aos royalties de qualquer
natureza, sendo descabida a utilização, pela fiscalização, para a CIDE, da equiparação
feita pelo art. 22 da Lei no 4.506/1964, exclusivo para fins de IRPF, e os precedentes do
CARF, inclusive da CSRF, citados na autuação, não analisaram a incidência da CIDE
sob a perspectiva de que a contribuição atrelada ao IRRF e não ao IRPF; (b) há
precedentes do CARF (Acórdãos no 3401-003.802 e no 3401-003.833), do antigo
Conselho de Contribuintes, e do STJ, acolhendo o texto do art. 10 do Decreto no
4.195/2002, que não pode ser afastado pelo julgador, ainda mais retroativamente, o que
ofenderia o art. 146 do CTN; (c) a incidência da CIDE pressupõe aquisição de
conhecimentos tecnológicos ou que envolvam transferência de tecnologia, o que não se
verifica nos contratos analisados (inclusive esportivos); (d) os direitos pagos pelo
licenciamento para a transmissão de eventos (inclusive esportivos) sequer são direitos
autorais (conforme Lei no 9.610/1998, que não contempla os chamados “direitos de
arena”, previstos na Lei Pelé – no 9.615/1998); (e) não se pode cumular a exigência de
duas contribuições sobre o domínio econômico (CIDE-Remessas e CONDECINE,
instituída pela Medida Provisória no 2.228-1/2001, alterada pela Lei no 12.485/2011,
que foi paga) sobre os licenciamentos de direitos de exibição e exploração de obras
audiovisuais; (f) o valor do IRRF não pode integrar a base de cálculo da CIDE, pois não
é valor pago ao exterior, e o entendimento externado na SD-COSIT no 17/2011
contraria o posicionamento do STF e do STJ (fazendo menção à exclusão do ICMS da
base de cálculo das contribuições); (g) em observância ao parágrafo único do art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), não cabe a imposição de multa de ofício e de juros
de mora, pois a exigência implica desconsideração do art. 10 do Decreto no 4.195/2002;
e (h) é descabida a exigência de juros sobre o valor da multa de ofício lançada,
mencionando jurisprudência do CARF.
A decisão de primeira instância (fls. 12595 a 12619), proferida em 12/04/2018, foi,
por unanimidade de votos, pela improcedência da impugnação, sob os seguintes
fundamentos: (a) com apoio no Acórdão no 9303-01.864, pela possibilidade de
cobrança de duas contribuições sobre uma mesma base (exemplificando com
Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS), e se depreende do texto do art. 22 da Lei
no 4.506/1964 que os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral
classificam-se como royalties, salvo se pagos/recebidos pelo autor ou criador da obra, e
sobre tais remessas incide a CIDE, conforme Lei no 10.332/2001); (b) do exame das
Fl. 13140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

normas legais que tratam da CIDE, não se encontram dispositivos que determinam ou
permitam a exclusão do IRRF da base de cálculo, o que é endossado pela SD-COSIT no
17/2011 e pelo ADI no 13/2004; (c) não se aplica ao caso o parágrafo único do art. 100
do CTN, pois a interpretação divergente por parte da empresa em relação ao art. 10 do
Decreto no 4.195/2002 não lhe dá o direito de pleitear o afastamento da multa e dos
juros; (d) incidem juros de mora sobre a multa de ofício (que também constitui crédito
tributário), por força de disposição legal; (e) a expressão legal royalties a qualquer
título significa qualquer remuneração classificável como tal devendo compor a base de
cálculo da CIDE, independentemente de onde tal previsão possa ser encontrada dentro
do sistema., e, portanto, a cobrança de CIDE-Remessas é devida nos pagamentos ao
exterior em contratos de exploração de direitos de transmissão televisiva de eventos,
inclusive desportivos, por serem também royalties conforme definido pela lei tributária;
e (f) se a exploração de direitos de transmissão é royalties da espécie de direitos autorais
ou do tipo genérico descrito no art. 53 do RIR/99 é questão sem relevância para a CIDE,
na medida que a legislação desta contribuição não prevê qualquer consequência jurídica
para esta diferenciação, não havendo violação ao contraditório ou à imutabilidade do
lançamento em caso de correção de item legal dispensável, pela DRJ (que entendeu que
remessas atreladas a direitos de transmissão de eventos, inclusive esportivos, embora
sejam classificados como royalties, não se enquadram na espécie direitos autorais). Em
declaração de voto, outro julgador da DRJ, que acompanhou o relator pelas conclusões,
esclareceu que: (a) a Lei no 9.610/1998 traz, em seu art. 7o, relação exemplificativa,
como se denota da expressão “tais como”, no caput, sendo também os direitos conexos
classificados como direitos autorais; e (b) o fato de o legislador decidir tratar o direito
de arena em lei específica, por si só, não comprova que houve uma alteração de
entendimento sobre a sua natureza jurídica.
Ciente da decisão de piso em 28/05/2018 (Termo à fl. 12627), a empresa interpôs
Recurso Voluntário em 25/06/2018 (fls. 12661 a 12710), reiterando o impugnado (em
relação ao histórico da legislação sobre o tema; sobre a vinculação da CIDE, no que se
refere a royalties, à legislação do IRRF, e não do IRPF; a impossibilidade de cumulação
das distintas contribuições; a incorreção da base de cálculo acrescida do IRRF; a
impossibilidade de exigência de multa de ofício e juros de mora; e a não incidência de
juros de mora sobre o valor da multa de ofício), destacando que: (a) o conceito de
royalties para fins de incidência da CIDE, reiterando aspectos da legislação anterior à
Lei no 10.332/2001, de IRRF, que distinguiam “royalties de qualquer natureza”
(tributados à alíquota de 25%, conforme MP no 2.062-60/2000) de “rendimentos
decorrentes dos direitos de exploração de obras audiovisuais” (tributados à alíquota de
25%, conforme art. 13 do Decreto-lei no 1.089/1970, com a redação dada pela Lei no
8.685/1993), de “direitos de transmissão de filmes e eventos, inclusive esportivos”
(tributados à alíquota de 15%, conforme art. 72 da Lei no 9.430/1996), e de “direitos
autorais” (tributados à alíquota de 15%, conforme art. 28 da Lei no 9.249/1995), e, ao
prever a incidência de CIDE sobre os “royalties de qualquer natureza”, o legislador se
referiu àquelas que vinham sendo tributadas à alíquota de 25% com base na MP no
2.062-60/2000, vinculando a incidência à redução de alíquota do IRRF; (b) os royalties
tratados pela MP no 2.062-60/2000, assim, não têm relação com direitos autorais e
conexos, que continuam a ser tratados separadamente na legislação do IRRF (v.g., no
Manual do IRRF-MAFON de 2001, no Regulamento do IR - Decreto no 3.000/1999, e
nos códigos de recolhimento, que são diferenciados); (c) a mensagem no 1.060, do
Projeto de Lei no 5.484/2001, que deu origem à Lei no 10.332/2001, aclara que a
criação da CIDE é concomitante à redução da alíquota de IR); (d) o Decreto no
3.949/2001, que regulamentou a Lei no 10.168/2000, que instituiu a CIDE, em seu art.
8o, detalhou os contratos abrangidos pela incidência da contribuição, e, após o advento
da Lei no 10.332/2001, que ampliou a incidência da CIDE, o Decreto no 4.195/2002,
em seu art. 10, novamente delimitou as modalidades contratuais sujeitas a incidência,
agregando apenas “serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes”, não
podendo a fiscalização desconsiderar Decreto vigente, nem alterar posicionamento
sobre o tema retroativamente (no sentido de que a relação do Decreto seria
exemplificativa); e (e) o argumento utilizado pela fiscalização, no lançamento, é no
Fl. 13141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

sentido de que “os pagamentos a residentes ou domiciliados no exterior para a
exploração de direitos autorais, tais como os usufruídos pela fiscalizada (direito de uso
de licença para transmissão de eventos esportivos, direito de uso de direitos autorais
para transmissão de filmes, direito de uso de direitos autorais para produzir e
transmitir programas de entretenimento, e outros) se enquadram como fatos geradores
da CIDE”, mas a DRJ discordou que tais categorias poderiam ser enquadradas como
direitos autorais, e, ainda assim, manteve a autuação sob fundamento diverso,
corrigindo o lançamento sob o pretexto de que seria um “enquadramento legal auxiliar”,
em violação aos arts. 142 e 149 do CTN, e ao direito de defesa, já não podendo haver
novo lançamento, pois configurada a decadência.
Às fls. 12715 a 12752, constam Contrarrazões ao recurso voluntário apresentadas pela
Fazenda Nacional, sustentando que: (a) a incidência da CIDE se dá sobre “royalties a
qualquer título”, o que abrange (invocando conceito de royalty extraído de dicionário de
economia, o art. 7o da Lei no 9.610/1998 e o art. 22 da Lei no 4.506/1964, e o Acórdão
no 9303-01.864) os valores remetidos ao exterior pela recorrente, a título de
remuneração pelo direito de transmitir obras audiovisuais; (b) o entendimento de que
houve vinculação automática e implícita da CIDE à legislação do IRRF, no caso, é
equivocado, pois leva à conclusão de que a expressão “royalties a qualquer título” não
se refere a qualquer tipo de royalties (conceito delimitado na vasta jurisprudência do
CARF, inclusive da CSRF, citando os Acórdãos n. 9303-005.293 e n. 9303-005.985),
porque há expresso permissivo legal para aplicação subsidiária (ou seja, nos aspectos
não regulados especificamente) à CIDE, da legislação do IR (art. 3o, parágrafo único da
Lei no 10.168/2000), e porque também na legislação do IRRF as rubricas questionadas
pela recorrente não estão excluídas do conceito de royalties; (c) a incidência da CIDE
prescinde de transferência de tecnologia (ainda que a recorrente não tenha,
necessariamente, alegado o contrário); (d) a tese de que o Decreto no 4.195/2002
afastaria a incidência da CIDE não se sustenta, pois a lei, em sentido estrito, é a fonte da
obrigação tributária, sem depender de atos normativos infralegais, que seriam aplicáveis
apenas em caso de dúvida no texto da lei (o que não ocorre, na situação analisada), não
podendo o CARF deixar de aplicar a lei vigente, conforme Súmula n. 2 do tribunal
administrativo (mencionando o Acórdão n. 3102-002.020), nem excluir multas e juros,
no caso, com fundamento no art. 100 do CTN; (e) o art. 53 do RIR/1999 tem lista
declaradamente exemplificativa (com a expressão “tais como”) sobre a abrangência do
termo royalties, e a leitura da DRJ de que deveria ter sido utilizado o art. 53 ao invés do
art. 52, IV do RIR/1999 em nada altera a fundamentação da autuação, que não reside em
tal artigo (que poderia sequer ter sido citado, sem prejuízo ao lançamento), mas em lei
(Lei de instituição da CIDE, no 10.168/2000, com suas alterações), sendo a
jurisprudência do CARF uníssona no que se refere à incidência da CIDE sobre remessas
referentes a direito de transmissão de eventos (citando os Acórdão n. 9303-005.293 e n.
9303-004.899); (f) a alegação de impossibilidade de exigência concomitante de duas
contribuições (CIDE e CONDECINE), no caso, esbarra igualmente em aspectos
constitucionais, não passíveis de análise pelo CARF, mas, ainda assim, não encontra
vedação no texto da Constituição Federal de 1988 (pois, enquanto a enquanto a CIDE-
royalties destina-se a financiar o programa de estímulo à interação universidade-
empresa para apoio à inovação, a CONDECINE se destina a fomentar o
desenvolvimento das indústrias cinematográfica e videofonográfica, incentivando,
assim, as manifestações culturais), mencionando o Acórdão n. 3202-000.822; (g)
quando a Lei no 10.168/00, alterada pela Lei no 10.332/01, determina, no seu artigo 2o,
a incidência da CIDE sobre os “valores” pagos, creditados, entregues, empregados ou
remetidos ao exterior, a título de royalties, o que se quer dizer é que tais valores se
referem ao “valor bruto da operação”, sem levar em conta os custos da pessoa jurídica
contratada (remetendo ao ADI SRF no 25/2004 e à SD COSIT no 17/2011, assim como
ao art. 344, § 3o do RIR e a precedentes do CARF – Acórdão n. 3301-001.683 e n.
3102-002.141), e o fato de o contratado não receber a integralidade do valor negociado,
em razão da incidência do IRRF, não altera o valor da operação, não sendo possível
equipará-la ao lucro ou à “receita líquida”; e (h) todos os temas atacados pela recorrente
já foram pacificados na Câmara Superior de Recursos Fiscais, mencionando o Acórdão
Fl. 13142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

n. 9303-005.293, que tratou de caso-paradigma, inclusive a referente à incidência de
juros de mora sobre a multa de ofício.
A 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu provimento parcial
ao recurso, nos termos do Acórdão no 3401-006.620, de 19 de junho de 2019, cuja ementa abaixo
reproduzo:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeteremroyalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22
da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000, não
havendo restrição do âmbito de incidência em função dos setores econômicos
estimulados (“referibilidade”).
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da
CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a
incidência prevista em lei para situações não elencadas (nem excepcionadas)
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre “direitos
autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em âmbito nacional e
internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e
eventos, inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em
seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação
que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas
contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de serviços
técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de fundamento eventual
ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus assumido pelo tomador ou
prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
Fl. 13143
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n.
108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
A Fazenda Nacional interpôs recurso especial, onde suscita divergência
jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto à inclusão do IRRF incidente nas
remessas ao exterior na base de cálculo da CIDE-Remessas. Os acórdãos indicados como
paradigma foram de n° 9303-004.149 e no 9303-008.340.
O recurso teve seguimento e o sujeito passivo não apresentou contrarrazões.
O Sujeito Passivo interpôs recurso especial, onde suscita divergência
jurisprudencial de cinco capítulos da decisão recorrida, a saber: a incidência da CIDE no
pagamento de "royalties a qualquer titulo" dar-se-ia independentemente de inexistir transferência
de tecnologia estrangeira; e incluiria os pagamentos ao exterior a titulo de direitos autorais, tais
como aqueles ora em discussão, face à equiparação dos direitos autorais aos royalties feita pelo
art. 22, d), da Lei n° 4.506, de 30.11.1964, aplicável à CIDE; o art. 10 do Decreto n° 4.195, de
11.04.2002, que regulamentou a Lei n° 10.168/2000 (com as alterações promovidas pela Lei n°
10.332/2001), não seria taxativo, mas exemplificativo; seria possível a incidência cumulativa da
CIDE e da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional
(CONDECINE).
O recurso teve seguimento parcial para os capítulos “Abrangência do art. 10 do
Decreto 4.195/2002” e “A possibilidade de CIDE-Remessas conviver com a CONDECINE.
O Sujeito Passivo interpôs agravo, o qual foi rejeitado, confirmando o seguimento
parcial do Recurso Especial do Sujeito Passivo.
A Fazenda Pública apresentou contrarrazões.
O processo foi distribuído a este relator conforme preceitua o RICARF.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, a matéria foi prequestionada e a divergência se faz
presente, nos exatos termos do despacho de admissibilidade.
A divergência suscitada é quanto à inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-
Remessas.
O acórdão recorrido afasta da base de cálculo da CIDE-Remessas o IRRF incidente
sobre as mesmas remessas ao exterior, conforme a ementa já transcrita.
Os paradigmas, por outro lado, entendem que o IRRF incidente compõe a base de
cálculo da CIDE-Remessas. Transcrevem-se as ementas:
Acórdão 9303-004.149:
Fl. 13144
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

INCLUSÃO DO IRRF NA BASE DE CÁLCULO DA CIDE.
Sujeita-se, subsidiariamente e no que couber, às disposições da legislação do imposto de
renda, a qual que conceitua o IRRF como integrante da importância paga, creditada,
empregada, remetida ou entregue, razão pela qual, na apuração da CIDE deve-se
considerar o IRRF como integrante da importância paga, creditada, empregada,
remetida ou entregue.
Recurso Especial do Contribuinte Negado.
Acórdão 9303-008.340:
BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. GROSS UP.
O valor do IRF incidente sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues,
empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da CIDE,
independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus do imposto. Apesar de terem
fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem de forma
simultânea, quando realizado o pagamento.
Assim sendo, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e passo ao
mérito.
Inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional diz respeito à inclusão do IRRF na
base de cálculo da CIDE.
Esta matéria já está pacificada no âmbito dos julgamentos do CARF com a edição
da Súmula CARF no 158:
Súmula CARF no 158
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000,
ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros
Diante do quadro existente, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional para determinar a inclusão do IRRF incidente nas remessas ao exterior na base de
cálculo da CIDE-Remessas.
Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo não deve ser conhecido em razão do pedido de
desistência por ele formulado e anexado às e-fls. 13103.
É fato incontroverso que o Sujeito Passivo desistiu do recurso especial.
Fl. 13145
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

Partindo dessa premissa, passo a análise dos demais requisitos de
admissibilidade do recurso apresentado.
O direito a recorrer está sujeito à observância de requisitos mínimos impostos
por lei, cuja ausência implica a pronta inadmissão da peça recursal, sem que se investigue ser
procedente ou improcedente a própria irresignação veiculada no recurso. As atividades do
julgador direcionadas para aferição da presença desses pressupostos recebem o nome de juízo de
Fl. 13146
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.328 - CSRF/3a Turma
Processo no 16539.720013/2017-17

admissibilidade. Esse juízo antecede lógica e cronologicamente um outro subseqüente juízo, qual
seja o juízo de mérito, no qual é analisada a pretensão recursal.
O professor Barbosa Moreira observa que
(...) a questão relativa à admissibilidade é, sempre e necessariamente, preliminar à
questão de mérito. A apreciação desta fica excluída se àquela se responde em sentido
negativo.
Os requisitos viabilizadores do exame do mérito recursal são divididos pelo
professor Barbosa Moreira em duas categorias: “requisitos intrínsecos (concernentes à própria
existência do poder de recorrer) e requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercê-lo)”.
Alinham-se no primeiro grupo o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a
inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. O segundo grupo é composto
pela tempestividade, a regularidade formal e o preparo.
Temos a consciência de que nem todos os requisitos de admissibilidade devem
ser observados no âmbito do processo administrativo. Contudo, ao examinar a possibilidade de
seguimento do recurso, o julgador administrativo deve estar atento para alguns dos requisitos, a
saber: o interesse recursal, a legitimidade, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder
de recorrer, a regularidade formal e a tempestividade. Atendidos todos eles, fica permitida a
análise do meritum causae.
Regressando aos autos, conforme já dito, o Sujeito Passivo desistiu expressamente
do recurso especial. Tendo em vista que a desistência é um fato impeditivo do direito de recorrer,
uma vez que a interposição do recurso seria um ato incompatível com o anteriormente realizado,
deixo de conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte.
Pelo exposto, não conheço do recurso especial do Sujeito Passivo.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 13147
DF CARF MF
Original